Tribunal: TJMT
Processo: 1012156-91.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012156-91.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.280.713/0001-20 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE CRÉDITOS DE ICMS
GARANTIDO INTEGRAL APÓS LIMINAR
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, alegando perda superveniente do objeto. O recurso objetiva a reforma da sentença, alegando que o cancelamento dos créditos de ICMS pelo impetrado ocorreu somente após o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o cancelamento posterior dos créditos pelo Estado de Mato Grosso configura fato superveniente que justifique a extinção do mandado de segurança sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento dos créditos discutidos no mandado de segurança, realizado após a impetração da ação
e concessão de liminar
, não caracteriza perda superveniente do objeto. Nos termos da jurisprudência do STJ, o cumprimento da medida liminar não implica a extinção do processo sem resolução de mérito, sendo necessária a análise da legalidade da cobrança impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação provido. Segurança concedida com resolução de mérito.

Tese de julgamento: "O cancelamento de créditos tributários pelo Estado, realizado após
a concessão de liminar em
mandado de segurança, não configura perda superveniente do objeto,
mas reconhecimento da procedência do pedido, devendo ser extinto o feito com resolução de mérito
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1903949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 14.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
em Mandado de Segurança,
interposto
por
Tecnomerc
Tecnologia Animal Comércio, Importação, Exportação e Serviços LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá – Gabinete II, que denegou a segurança almejada e extinguiu o feito sem julgamento de mérito, reconhecendo a perda superveniente do objeto, uma vez que o impetrado reconheceu o pedido e informou
a alteração das
CDAs 2022462261 e 2022462350
para exclusão do crédito tributário discutido
(I
d.
213145683).

Nas razões do recurso, a apelante afirma que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido inicial e cancelou os créditos indevidos referentes ao ICMS Garantido Integral das CDAs 2022462261 e 2022462350, mas ressalta que tal cancelamento só ocorreu após a impetração do mandado de segurança.

Alega, ainda, que não se tratou de fato superveniente,
e
que haveria perda de objeto apenas se o Estado tivesse cancelado os créditos espontaneamente,

sem a necessidade de ser acionado judicialmente.

Diante disso,
pleiteia
a reforma da sentença, com a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS Garantido Integral nas CDAs
n°
2022462261 e 2022462350 (I
d.
213145684)
.

E contrarrazões,
o
apelado

pugna pelo
desprovimento do recurso, alegando que os títulos foram modificados para excluir os créditos contestados,
o que acarreta

a perda superveniente
d
e
interesse processual por parte do impetrante, já que o mandado de segurança perdeu sua utilidade (I
d.
213145687)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que denegou a segurança e julgou extinta a ação mandamental, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, IV, do CPC.

Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato do Subprocurador-Geral Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, suspender a exigibilidade das CDAs 2022462261 e 2022462350 e, no mérito, reconhecer e declarar a ilegalidade da cobrança dos créditos relativos ao ICMS Garantido Integral encartados nas referidas CDAs.

Deferida a liminar, conforme Id. 213145677, o impetrado prestou informações ao Juízo Singular, noticiando a alteração das CDAs objeto da ação mandamental, para excluir dos créditos impugnados a infração 24.1.7 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL
(Id. 213145680)
.

Sobreveio a sentença apelada, que reconheceu a perda superveniente do objeto do Mandado de Segurança, com o seguinte dispositivo:
DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, IV, do NCPC (Id. 213145683).

A
Tecnomerc
Tecnologia Animal Comércio, Importação, Exportação e Serviços LTDA interpôs o presente recurso de apelação contra a referida sentença, defendendo a necessidade de julgamento de mérito do mandado de segurança para reconhecimento da cobrança indevida e inconstitucional de ICMS Garantido Integral, impedindo e evitando que futuramente o apelado cobre novamente tal crédito.

O objeto do recurso, portanto, é
a reforma da sentença para declarar a procedência do pedido e a extinção da ação com resolução de mérito, pela ocorrência de reconhecimento do pedido e não perda do objeto.

Nesse passo, o
interesse processual pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional buscado no processo.

A ocorrência de fato superveniente que comprometa a utilidade do pedido formulado pela parte,
por outro lado,
faz com que sua apreciação perca relevância jurídica ou prática,
o que
inviabiliza a análise do mérito da demanda.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade
Nery lecionam que
"
Não só para propor, mas também para ter direito a obter sentença de mérito (favorável ou desfavorável) é necessária a presença das condições da ação (legitimidade das partes e interesse processual – CPC 485 VI) no momento da prolação da sentença
."
1

No caso em apreço, todavia,
o interesse do impetrante era a concessão da ordem para, inicialmente, suspender a exigibilidade das CDAs nº2022462261 e 2022462350 para que a Procuradoria Geral do Estado pudesse proceder
administrativamente com o desmembramento das referidas CDAs, possibilitando ao Impetrante o parcelamento dos valores efetivamente devidos com os benefícios do REFIZ
. No mérito, pretendia o cancelamento da cobrança de ICMS Garantido Integral, inscrito nas referidas
CDA
s.

Entretanto,
logo após o deferimento do pedido
liminar na ação mandamental
,
a autoridade apontada como coatora
não apenas suspendeu a cobrança, mas

procedeu à
alteração
da
s
CDA
s objeto da ação mandamental, excluindo desde logo a cobrança indevida
.

Ora, ao alterar os títulos de crédito, o apelado reconheceu que a cobrança impugnada no mandado de segurança era indevida.
O
impetrado
, com isso,
satisfez a pretensão
do
ora
apelante
,
mas não se pode dizer que o
fez voluntariamente, situação em que
se
poderia falar em carência
de interesse processual
.

Analisando os documentos anexados à inicial, constata-se que, na data da distribuição do Mandado de Segurança,
03
.
04
.
2023
, as CDAs atualizadas naquela mesma data demonstravam que a inscrição dos créditos decorrentes da infração
24.1.7
-
FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS GARANTIDO INTEGRAL
ainda estava ativ
a

(Ids. 213145668 e 21314566
9
)
.

Estava
evidente
, assim,
o
interesse processual
do impetrante
no momento da distribuição da ação constitucional.

E isso porque, a despeito das alegações do
apelado
,
a alteração das
CDA
s
após deferimento da tutela de urgência em sede liminar
,
constitui reconhecimento do pedido do impetrante pela Fazenda Pública, situação em que deve ser julgado o Mandado de Segurança com resolução de mérito, formando coisa julgada material
, nos termos do art. 487, I
I
I, do CPC
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende que
o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa
, não importa em perda de objeto:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA. SÚMULA 568/STJ.
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício. 2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença.
3. A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. 4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravio interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2022)

Nessa mesma linha, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – REGISTRO DE GEORREFERENCIAMENTOS NAS MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. O cumprimento da medida liminar concedida em Mandado de Segurança,
ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do
mandamus
, permanecendo o interesse do Impetrante no julgamento do mérito.

(TJ-MT 00010883320148110024 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 06/10/2021, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENÇA-PRÊMIO - RECONHECIMENTO DO PEDIDO APÓS A CONCESSÃO DA LIMINAR - SENTENÇA CONFIRMADA. O reconhecimento da procedência do pedido é causa de extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC). Remessa oficial desprovida.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000576-27.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023)

N
o caso concreto,
além de incontroversa a ilegalidade da cobrança diante do reconhecimento do pedido pelo impetrado,
o entendimento jurisprudencial também é pacífico
, no mesmo sentido
.

Nestes termos, o RE 598.677, Tema 456/STF, fixou a tese de que “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
.”
(STF – RE: 598.677/RS, Relator: Ministro Dias Toffoli, Data Julgamento: 4/5/2021).

Este

E
. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou acerca do tema, entendendo que a norma infralegal
que instituiu o ICMS Garantido Integral
viola o princípio da estrita legalidade tributária, de modo que somente através de lei complementar se
poderá
estabelecer critérios especiais de tributação. Confira-se:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA
456)

–
EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

(N.U 0010011-36.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)

RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS – RECURSO PROVIDO.
1 – “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.”
(...) (TJ-MT 10031445520188110000 MT, Relator: Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Publicação: 30/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA
456)

–
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto. 2. In
casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto nº 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT – N.U 1008031-39.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022,
Publicado
no DJE 15/02/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, a fim de
declarar a

ilegalidade da cobrança dos créditos de ICMS GARANTIDO INTEGRAL
nas CDAs
Nº 2022462261 e 2022462350
,
CONCEDE
NDO
A SEGURANÇA almejada, julgando extinto o Mandado de Segurança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487,
III,
a
, do CPC.

Por fim, considerando que fora declarada ilegal apenas a cobrança do ICMS Garantido Integral, mantenho a revogação da liminar, que havia determinado a suspensão integral das CDAs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024